Tribunal: TJPA
Processo: 0803521-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803521-45.2022.8.14.0401

APELANTE: RONIVALDO NEGRÃO DE SOUZA JUNIOR, RONALD CRISTIAN FERREIRA DE SOUZA, WESLEY DIAS SARMANHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas. A r. sentença aplicou as penas individuais de 03 (três) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 360 dias-multa para o terceiro recorrente. A defesa a absolvição por falta de provas nos autos. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar se há fundamento para absolver os apelantes por alegada falta de provas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo toxicológico definitivo. A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio probatório idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório. [STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2021].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

“1. A condenação dos apelantes deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo válidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão como meio probatório idôneo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Ronivaldo Negrão de Souza Júnior, Ronald Cristian Ferreira de Souza e Wesley Dias Sarmanho,

por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que os condenou à pena privativa de liberdade de 03 (três) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 360 dias-multa, em virtude de terem cometido o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo as penas serem cumpridas no regime aberto, sendo que as penas corporais foram substituídas, pela autoridade julgadora, por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia, presente na ID 11391123, de forma sintética,
que no dia 02/03/2022, por volta das 16h, na rua do Mangue com a passagem Sarmento, em uma casa abandonada, CEP 66813165, bairro Campina de Icoaraci/Icoaraci, Belém/PA., Ronivaldo Negrão de Souza Junior, Ronald Cristian Ferreira de Souza, Wesley Dias Sarmanho, na companhia do adolescente Lucas Vinicius Nascimento Freitas (17 anos de idade), foram presos em flagrante, por policiais militares, em razão de estarem na posse de 202 (duzentos e dois) papelotes de uma substância semelhante à maconha, além de 144 (cento e quarenta e quatro) papelotes de uma substância semelhante à pasta base de cocaína.

Instruído
e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais
, ID 11391133,
requer a defesa a absolvição dos apelantes, aduzindo a insuficiência de provas para sustentar um édito condenatório em seu desfavor.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA
.

Postula a defesa a absolvição dos apelantes, aduzindo a insuficiência de provas para sustentar um édito condenatório em seu desfavor.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 11390997, que comprova que as 202 porções de material encontrado com os apelantes, pesando 146,50 gramas, era a substância entorpecente conhecida vulgarmente como “MACONHA” e, as 144 trouxas, também encontradas com os recorrentes, pesando 315 gramas, era a droga conhecida como ‘COCAÍNA”.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída aos recorrentes, tendo as testemunhas, policiais militares, LUCINDO LEAL DE SARGES JÚNIOR , FLÁVIO MURILO DOS SANTOS ROCHA e ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, que procederam a prisão dos denunciados em flagrante, após receberem denúncia anônima informando de tráfico de drogas que estava ocorrendo em uma rua conhecida como rua do Mangue, no Distrito de Icoaraci; que a guarnição entrou na referida rua e os denunciados não esperavam que a polícia fosse para aquele local, tendo os mesmo entrado na residência de um senhor que era deficiente visual; que os recorrentes tentaram pular o muro mas perceberam que o cerco da polícia já estava feito, não existindo outra opção aos apelantes a não ser se entregarem aos agentes da lei; que a droga foi encontrada dentro de uma saco que estava dentro da casa; que era mais de um tipo de droga; que os denunciados assumiram a propriedade da droga encontrada, pois já são conhecidos da polícia de Icoaraci como sendo traficantes; que reconhecem os apelantes como os autores do delito em questão.

Ora, apesar da tese absolutória apresentada pela defesa, vejo que provas cabais existem nos autos apontando os recorrentes como autores do crime de tráfico de drogas, encontrando-se devidamente comprovada essa autoria, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
ou guardar, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, impossibilitando qualquer pretensão absolutória trazida pela defesa neste recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do d. Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, 07/03/2025